Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-59.2020.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002838-59.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONICREY ALVES DE SOUZA - CPF: 015.668.271-08 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1002838-59.2020.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Ronicrey Alves de Souza

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano moral decorrente.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da apelante em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1002838-59.2020.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Ronicrey Alves de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Ronicrey Alves de Souza, julgou procedente o pedido da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de energia recorre alegando, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o incidente em questão foi provocado por caso fortuito e força maior. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 114574465), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1002838-59.2020.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Ronicrey Alves de Souza

VOTO

Cinge-se dos autos que Ronicrey Alves de Souza ajuizou ação de indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/1051618-5, e que no dia 12.10.2019, por volta das 15h, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em seu sítio.

Firme em seu propósito, sustentou que realizou diversas reclamações na central de atendimento da concessionária, contudo, o serviço foi restabelecido somente em 17.10.2019, de modo que o consumidor ficou 05 (cinco) dias sem energia elétrica. Alegou que a situação ocasionou diversos transtornos, mencionando a perda dos alimentos que estavam armazenados na geladeira, além da falta de água para consumo próprio e manutenção dos semoventes que possui, pois é sitiante e depende da bomba elétrica para retirar a água do poço.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao pagamento do dano moral correlato.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. recorre alegando, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o incidente em questão foi provocado por caso fortuito e força maior. Defende que não permaneceu inerte diante da situação e, além disso, não existe um prazo estabelecido pela ANEEL para o restabelecimento de energia nesses casos. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado. Pugna pelo julgamento improcedente da ação e condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações da apelante não têm a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e o consequente afastamento da condenação imposta no ato sentencial.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 12.10.2019 e perdurou por 05 (cinco) dias, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial do autor.

Nesse passo, a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o autor foi privado de recebimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por 05 (cinco) dias injustificadamente.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

Ainda, cumpre observar que a apelante sustenta que a ANEEL não estabelece prazo para o restabelecimento de energia nesses casos, contudo, esclareço que tal fato não autoriza a empresa a manter o consumidor por 5 dias sem eletricidade em sua residência.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da apelante em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – HONORARIO RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001525-45.2018.8.11.0053, minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA EM EQUIPAMENTO (POSTE) – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MORADORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A interrupção indevida do serviço, decorrente de falha na prestação dos serviços, com demora para seu restabelecimento, mesmo após realizadas reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.”
(RAC n. 0003300-05.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por demora excessiva na religação da energia elétrica interrompida em razão de descarga elétrica, sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a demora de restabelecimento da rede de energia elétrica, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou, não havendo que se falar em motivo de força maior.
(...)”
(RAC n. 0012313-15.2018.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados.

Neste diapasão, ao apelado foi negado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em prazo razoável, sendo certo que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de vida por qual passa o paciente em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelado, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, considerando o longo período de interrupção de energia elétrica que o autor foi indevidamente submetido, mesmo diante da inexistência de qualquer débito.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não vislumbro a presença dos requisitos para o seu reconhecimento, vez que o recorrido não incorreu nas hipóteses do rol contido no art. 80, do Código de Processo Civil, sendo indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas.

Cumpre asseverar que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Por derradeiro
, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022